Tribunal: CARF
Processo: 15504.014890/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014890/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.389 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MAURICIO LEONARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CARTÓRIOS.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO DE VINCULAÇÃO. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de
1998, apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta,
suas autarquias e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
Desde então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos
serviços notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial
que não fizeram a opção pelo regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da
Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao RGPS, como segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014890/2008-07
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, Código de
Fundamentação Legal – CFL 68 (e-fls. 2/21), DEBCAD no 37.184.291-3, lavrado em
19/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo
supracitado, formalizou lançamento de oficio, relativo ao período de 01 a 12/2004, por ter
constatado a apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, no valor original de R$
30.117,36.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 24/38), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
...
Cientificado da autuação em 27/08/2008, o sujeito passivo apresentou a
impugnação de fls. 23/37, subscrita por advogado (instrumento de mandato à fl. 39),
na qual apresenta seu inconformismo com o lançamento fiscal.
Entende que não está obrigado a fornecer informações relativas aos funcionários
do cartório em GFIP, porque são todos regidos por RPPS estadual, conforme
determina o inciso V, do artigo 3° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de
2002, do Estado de Minas Gerais e artigo 48 da Lei federal n° 8.935 de 18 de
novembro de 1994.
Aduz que todos 'os funcionários arrolados pela fiscalização foram contratados
anteriormente ao ano de 1994 e fizeram opção expressa por se manterem sob o pálio
do Regime Próprio.
Às fls. 42/99, a defesa promoveu a juntada dos termos assinados pelos
funcionários, optando por permanecerem no regime estatutário, conforme estabelece o
artigo 48 da Lei 8.935, de 1994.
Em relação ao funcionário Aloísio Ferreira, informa a defesa tratar-se de
estatutário já aposentado no RPPS estadual, conforme publicação de expediente
juntada às fls. 101/102.
Alega que para prevalecer o auto de infração seria necessário que a autoridade
fiscal provasse que os funcionários fizeram a opção pelo regime trabalhista.
Em matéria de processo administrativo federal, cabe ao julgador se ater aos
elementos trazidos aos autos e, na falta de elemento fundamental para caracterização
de uma infração, não pode a mesma subsistir por vontade do agente administrativo.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Para reforçar suas alegações, a impugnante traz aos autos a Portaria MPAS n°
2.701, de 1995 que dispõe sobre a vinculação previdenciária dos notário ou tabelião,
oficial de registro ou registrador titulares de serviços notariais e de registro.
Conclui que não há ocorrência de fatos geradores a motivar a incidência de
contribuição previdenciária, vez que seus funcionários não são regidos pelo RGPS.
Requer a improcedência da autuação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-22.141 (e-fls. 149/159), os membros da 9a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte(MG),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de GFIP sem o
registro dos valores correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS.
VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência
Social, os escreventes e auxiliares de cartório, independente da contratação ter
sido efetivada antes da Lei 8.935, de 1994, ainda que tenha havido opção por
permanecer no regime estatutário.
Inteligência da Emenda Constitucional n° 20, de 1998 que alterou o artigo 40
da Constituição da República de 1988 e Lei 9.717, de 1998 que dispõe sobre
normas gerais em relação aos regimes próprios de previdência social.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR.
ANÁLISE
DA
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
Havendo legislação posterior que altere os parâmetros de aplicação de
penalidades, necessário se faz o cotejo dos cálculos matemáticos para
verificação da possibilidade de retificação do crédito tributário, através da
aplicação da retroatividade benigna a que alude o artigo 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional.
Confronto das multas aplicadas conforme artigos 32, § 5° e 35, II, "a" da Lei
8.212, de 1991 na redação vigente à época do lançamento com aquela prevista
no novo artigo 35-A desta Lei, inserido pela MP 449, de 2008.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
165/177), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
Aduz que que todos os funcionários constantes no auto-de-infração foram
admitidos em período anterior ao ano de 1994, logo seriam regidos pelo RPPS dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais, consubstanciado no inciso V, do artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 64/2002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
infração sobre obrigação acessória no código de fundamentação legal – CFL 68, por
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias devidas, no valor original de R$ 30.117,36.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, veio assinada por procurador habilitado nos autos e
atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela se toma conhecimento.
O titular do Serviço Notarial do 8° Oficio foi autuado por ter omitido fatos
geradores na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP, o que contraria o disposto no artigo 32, IV e § 5° da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991. Com isto sujeitou-se à penalidade pecuniária nos termos descritos no
relatório fiscal de fl. 14.
Entretanto, o autuado não admite a procedência da autuação por entender que
não está obrigado a cumprir a obrigação acessória de informar as remunerações dos
segurados a seu serviço na GFIP.
Dispõe o artigo 236 da Constituição da República que os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
O referido artigo foi regulamentado pela Lei 8.935, de 1994, nos seguintes
termos:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime
especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para
todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até
a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
Para tratar da situação previdenciária desses segurados, o então Ministério da
Previdência e Assistência Social editou, em 24 de outubro de 1995, logo após a
publicação da Lei 8.935, de 1994, a Portaria n° 2.701 que, em linhas gerais dispõe:
Art. 1° O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5" da Lei n°8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei n° 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei n°8.212/91.
(...)
Art. 2o A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados por
titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na qualidade de empregados,
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da
alínea a do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 8.212/91.
§ 1o Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da vigência da Lei n°
8.935/94 que fizeram opção, expressa, pela transformação do seu regime jurídico para o
da Consolidação das Leis do Trabalho, serão segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social como empregados e terão o tempo de serviço prestado no regime
anterior integralmente considerado para todos os efeitos de direito, conforme o disposto
nos arts. 94 a 99 da Lei n° 8.213/91.
§ 2° Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão vinculados à
legislação previdenciária que anteriormente os regia, desde que mantenham as
contribuições nela estipuladas até a data do deferimento de sua aposentadoria, ficando,
consequentemente, excluídos do RGPS conforme disposição contida no art. 13 da Lei
n°8.212/91.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Art. 3° Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa em
relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos termos do art.
15 da Lei n° 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a seguridade de que trata a
referida Lei.
Da leitura isolada dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que os
escreventes e auxiliares de cartórios, via de regra, eram vinculados ao Regime Geral
de Previdência Social, excetuando-se os casos daqueles funcionários de investidura
estatutária ou em regime especial que, não tendo optado pela contratação através da
legislação trabalhista, escolheram permanecer no regime anterior, vinculando-se por
isso mesmo às regras do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas
Gerais.
Ocorre, porém, que a Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de
1998, trouxe significativas mudanças na concepção dos regimes próprios de
previdência social, restringindo sua abrangência e determinando sua aplicação
somente aos servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo.
O artigo 40 da CR/88, já com as alterações promovidas pela referida emenda
assim disciplinou o assunto:
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
O texto constitucional não deixou dúvidas que, a partir dessa alteração, o regime
próprio de previdência social somente seria dirigido aos servidores públicos titulares
de cargo de provimento efetivo.
Ao dispor sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, reprisou
de forma cristalina as disposições contidas na CR/88, tendo determinado a
exclusividade de cobertura do RPPS:
Art.1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a
seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios;
É possível perceber que antes do advento da EC n° 20, de 1998, a lei permitia
que os regimes próprios de previdência social amparassem quaisquer trabalhadores
(comissionados, celetistas, contratados, temporários), a eles sendo dado o mesmo
tratamento do servidor efetivo, inclusive os funcionários de cartórios. • Entretanto,
após a alteração da Constituição, a partir de 16/12/1998, a situação definida na Lei
8.935, de 1994 foi forçosamente alterada e os escreventes e demais auxiliares de
cartório nomeados antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços notariais,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

passaram a ser abrangidos pelo RGPS, justamente por não serem servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo.
Nesse sentido, o artigo 13 da Lei 8.212, de 1991 invocado pela defesa não se
presta a demonstrar a condição de servidores públicos dos funcionários do cartório e
sua inclusão em regime próprio de previdência. Ao contrário, o dispositivo legal
cuidou de se • adequar às disposições da CR/88 e da Lei 9.717, de 1998, tratando da
exclusiva inserção em RPPS dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, ficando
os demais automaticamente vinculados ao RGPS.
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei n°9.876, de 1999).
Lançadas essas premissas, tem-se que os escreventes e auxiliares, funcionários
do autuado, nomeados antes da Lei 8.935, de 1994, mesmo não tendo optado pelo
regime celetista, mas não titulares de cargo de provimento efetivo, foram corretamente
considerados como segurados empregados, nos termos do artigo 12, I da Lei 8.212, de
1991 e artigo 9°, I do Regulamento da Previdência Social, estando vinculados ao
RGPS, por isso correta a aplicação da penalidade aqui tratada, pois descumprido o
dever instrumental de informar nas respectivas GFIP a remuneração percebida por
esses segurados.
Importante esclarecer que embora o Estado de Minas Gerais tenha editado a Lei
Complementar n° 64, de 2002 e previsto a inclusão dos referidos funcionários no
RPPS estadual, a Lei Federal n° 9.717, de 1998, já trazia normas gerais sobre a
organização dos regimes próprios, em perfeita sintonia com o texto constitucional.
Como se sabe, a competência para legislar sobre previdência social é
concorrente (art. 24, XII, CR/88), entretanto, o texto constitucional excepciona que
cabe à União a edição de normas gerais e aos entes da Federação a edição de normas
suplementares.
A gestão dos regimes próprios de previdência é incumbência de cada ente
federativo, que comumente dispõem, mediante lei local, sobre normas específicas. Por
pressuposto lógico, estas normas locais devem sempre respeitar as regras gerais
editadas pela União, vez que se trata de competência concorrente, conforme comando
constitucional.
Portanto, quando a União, na competência que lhe confere a Constituição
Federal, dispõe sobre normas gerais, não cabe aos Estados e Municípios outro
caminho se não o da via da recepção compulsória.
Importante trazer a essa discussão o voto do Ministro Sepúlveda Pertence,
quando da relatoria da ADI n° 2.024, na parte que trata da competência acima tratada:
"À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do federalismo adotado pela
versão originária da Constituição de 1988, o preceito questionado da EC 20/98 nem
tende a aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. Já assentou o Tribunal (MS 23.047 — ML,
Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da Constituição (cf EC 20/98), nela,
pouco inovou sob a perspectiva da Federação, a explicitação de que aos servidores
efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 'é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial', assim como as normas relativas às respectivas aposentadorias e
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

pensões, objeto dos seus numerosos parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional
originária do regime dos servidores públicos 'inclusive a do seu regime
previdenciário —já abrangia os três níveis da organização federativa, impondo-se
à observância de todas as unidades federadas, ainda quando — com base no art.
149, parág. único — que a proposta não altera — organizem sistema
previdenciário próprio para os seus servidores': análise da evolução do tema, do
texto constitucional de 1988, passando pela EC 3/93, até a recente reforma
previdenciária. A matéria da disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza,
comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que à União se facultava editar,
sem prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na falta de lei federal
(CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 29: se já o podia ter feito a lei federal, com base nos
preceitos recordados do texto constitucional originário, obviamente não afeta ou,
menos ainda, tende a abolir a autonomia dos Estados-membros que assim agora
tenha prescrito diretamente a norma constitucional sobrevinda".
Por outro lado, os notários e tabeliães, titulares de serviços notariais exercentes
de atividade econômica, são contribuintes individuais inseridos no RGPS,
independente de haver previsão de sua vinculação a RPPS estadual, pois conforme já
dito anteriormente, a EC n° 20, de 1998 ao alterar o artigo 40 da CR/88, não deixou
margem para inclusão no regime próprio de outros segurados que não os servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo. E nessa condição, enquadram-se no
disposto na alínea "h" do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212, de 1991.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
Enquadrados como contribuintes individuais, os titulares de cartório, em relação
ao segurado que lhe presta serviços, equiparam-se a empresa, por força do disposto no
Parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n°9.876, de 1999).
Sendo assim, na condição de empresa, o titular do Serviço Notarial do 8° Oficio
de Belo Horizonte é responsável pelo desconto e arrecadação das contribuições a
cargo dos segurados que lhe prestem serviços.
O fato do funcionário Aloísio Ferreira ter se aposentado pelo regime
previdenciário regido pelo IPSEMG, não altera a sua condição de segurado empregado
em relação aos serviços desempenhados na unidade cartorária. Conforme demonstrado
anteriormente, não sendo o segurado servidor público ocupante de cargo de
provimento efetivo, automaticamente estará no RGPS. Portanto, mesmo que o Estado
de Minas Gerais tenha assumido o ônus de arcar com sua aposentadoria, o exercício
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

de atividade remunerada, por segurado abrangido pelo regime geral, inafastavelmente
conduz o seu empregador ao cumprimento da obrigação acessória aqui debatida.
A propósito, confira-se o disposto no § 10 do artigo 7° e artigo 16 das
IN/INSS/DC n° 65 e 100, respectivamente:
IN/INSS/DC n°65/2002
Art. 7°. Filiam-se obrigatoriamente ao RGPS, na condição de segurado empregado,
entre outros:
(...)
§ 1o O aposentado por qualquer regime previdenciário que exerça ou venha a exercer
cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo será filiado em relação a essas
atividades, independentemente de sua condição de aposentado.
IN/INSS/DC n°100/2003
Art. 16. O aposentado por qualquer regime de previdência social que exerça atividade
remunerada abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
nos termos do § 4" do art. 12, da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, ficando sujeito às
contribuições de que trata a referida Lei. Em conclusão, a inserção em GFIP, da
remuneração dos segurados que lhe prestam serviços é medida prevista na legislação
previdenciária, independente dos funcionários do cartório terem sido contratados em
período anterior à Lei 8.935, de 1994, sendo irrelevante a opção por regime não
celetista, haja vista que a EC n°20, de 1998 acabou por definir de maneira específica
que a proteção previdenciária pela via do RPPS somente está adstrita aos servidores
ocupantes de cargo efetivo.
Até aqui foram transcritas as razões de decidir contidas no Acórdão 02-22.141, de
04/05/2009, da 9a Turma da DRJ/BHE.
Em complemento aos fundamentos expressados pelo julgamento anterior,
informamos que o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu na ADI no 575-8 PI, de 25/03,99,
que empregados dos cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados
servidores públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal, ementa in verbis:
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a alteração, no curso
do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do preceito
infraconstitucional impugnado.
II. Proventos de aposentadoria: a regra de extensão aos inativos das melhorias da
remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC
20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos,
dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só
podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante do
Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa.
IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de norma local que lhe estende normas do
estatuto constitucional da magistratura (CF, art. 93, II, IV, VI e VIII).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria: inconstitucionalidade
da norma da Constituição local que além de conceder-lhes aposentadoria de
servidor público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos proventos às
alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ 138/14).
VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o processo
legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do Estado-
membro.
Tal entendimento foi novamente reproduzido pela Suprema Corte no julgamento
da ADI no 2.602/MG, de 24/05/2005, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
NOTÁRIOS
E
REGISTRADORES.
REGIME
JURÍDICO
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR
DELEGAÇÃO
DO
PODER
PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA
AOS
SETENTA
ANOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida
pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Colacionamos, ainda, o entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST
decidindo no sentido de que os empregados de cartórios estão sujeitos ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, ainda que tenham sido contratados antes de 1995, in verbis:
Ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
EMPREGADOS
AUXILIARES
E
ESCREVENTES DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de
cartório estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em
período anterior à vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição
Federal de 1988, ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os
trabalhadores contratados pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de
serviços, encontram-se sujeitos ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo
profissional diretamente com o tabelião, e não com o Estado. Esse preceito
constitucional, por ser de eficácia plena e, portanto, auto aplicável, dispensa
regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-se, na hipótese, a natureza trabalhista
da relação firmada entre as partes, também no período por ele trabalhado sob o errôneo
rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994 a 30/10/2004), e a unicidade de seu
contrato de trabalho desde a data da admissão do autor, em 1o/09/1992, até a data de sua
dispensa sem justa causa, em 05/12/2005. Recurso de Revista (RR) no
1080053.2006.5.12.0023.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014890/2008-07

Por todo o contexto, este Conselho vem decidindo hodiernamente nesta linha
interpretativa. Apenas para exemplificar cito os Acórdãos no 2301-005.230, de 03/04/2018 e
2301-005.901, de 11/02/2019, desta Segunda Seção de Julgamento.
Verifica-se, também, que já foram apreciados por este Conselho e pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos no 2302-01-818, 9202-007.916 e 9202-007.917) outros
processos administrativos com idêntica natureza jurídica de interesse do recorrente, sendo que
em todos eles teve suas pretensões recursais integralmente negadas.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital